Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA A ULTIMAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE. POSTULAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELAR. QUESTÃO RESOLVIDA ANTERIORMENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INÉRCIA DO POSTULANTE. PRECLUSÃO (CPC, arts. 101 e 1.015, V). PROVIMENTO SENTENCIAL. EDIÇÃO. RENOVAÇÃO DA POSTULAÇÃO SEM NENHUMA ALTERAÇÃO DA BASE FÁTIDA. INVIABILIDADE. PARTE NÃO BENEFICIADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REALIZAÇÃO. ÔNUS IMPERATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte e assinado prazo para o recolhimento das custas processuais, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivada a resolução negativa de provimento interlocutório passível de devolução a reexame de imediato, ensejando que, na sequência, seja, inclusive, colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, por ficar desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, vedada a renovação da questão resolvida no curso processual e sobre a qual silenciara (CPC, arts. 101, 321, 330, IV, 485, IV, e 1.015, V).
2. Dispondo o recurso sobre gratuidade de justiça, a parte recorrente estará dispensada de recolhimento do preparo, salvo se a questão fora decidida no curso processual e permanecera inerte, porquanto, nessa situação, a específica questão restara resolvida com definitividade, tornando inviável que seja renovada a postulação ao apelar o litigante do provimento sentencial que se seguira ao indeferimento da gratuidade judiciária se fiada a postulação na mesma base fática já examinada no momento da refutação da salvaguarda processual, resultando que o apelo formatado sob essa base procedimental está sujeito a preparo como condição de procedibilidade e conhecimento do recurso (CPC, arts. 101, 505 e 1.015, V).
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.